Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-25.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701978-25.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: BRENDA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada BRENDA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASILIA – CESB. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator